Tribunal: TJES
Processo: 0028509-80.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028509-80.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ATRIO PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE PENHORA EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada contra ATRIO PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, e extinguiu o feito com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, combinado com o art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se restou configurada a prescrição intercorrente diante da ausência de penhora efetiva e da paralisação processual por período superior ao prazo prescricional após a suspensão prevista na Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento do STJ no Tema 566, sendo desnecessária qualquer formalização judicial para tal fim.
4. A repetição de pedidos de pesquisa patrimonial infrutíferos não constitui causa impeditiva da prescrição, tampouco a manutenção de restrições administrativas sobre bens que jamais foram efetivamente localizados ou penhorados.
5.A alegação do Município sobre a existência de restrições a veículos em 2013 não afasta a configuração da inércia, pois tais veículos não foram encontrados ou apreendidos, tendo sido leiloados pelo DETRAN por sucateamento, sem qualquer proveito à execução.
6. Verificada a paralisação processual por período superior a cinco anos após o término da suspensão legal (20/05/2014), evidencia-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, e do art. 924, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial ineficazes e a existência de restrições administrativas sem penhora efetiva não afastam a configuração da prescrição intercorrente. 2. A contagem do prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão judicial formal suspendendo o feito. 3. A inércia do exequente por período superior a cinco anos após o fim da suspensão legal enseja a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC, arts. 487, II, e 924, V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 566; TJES, Apelação Cível nº 0001221-62.2013.8.08.0002, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0003095-30.2002.8.08.0047, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028509-80.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ATRIO PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de ATRIO PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a pretensão executiva, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80, c/c o art. 487, II, do CPC.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes o mérito.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, não verifico possibilidade de reforma da sentença proferida. Explico.

De plano, cumpre afastar a alegação do apelante de que não teria havido fluência válida do prazo prescricional pela suposta existência de bens penhorados ou ausência de marco inicial. Nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e da Tese fixada pelo STJ no Tema 566, a contagem do prazo prescricional decorre automaticamente da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária a formalização ou publicação posterior de decisão de suspensão.

Assim, a prescrição intercorrente é aplicável aos processos executivos quando, após frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis, a parte credora permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

A reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial que se mostram infrutíferos não configura causa impeditiva da caracterização da inércia processual, a teor do entendimento consolidado de que a realização de diligências que não logram êxito na localização de bens penhoráveis do devedor ou a manutenção de restrições sobre bens que não são efetivamente apreendidos não possuem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional intercorrente.

Permitir que a mera repetição de tais pedidos ou a existência de restrições administrativas antigas obstasse a prescrição implicaria na virtual imprescritibilidade da obrigação, o que não se coaduna com os princípios que regem a execução e a estabilidade das relações jurídicas.

Portanto, a insistência em medidas já demonstradas ineficazes não afasta a necessidade de o credor diligenciar de forma efetiva na busca pela satisfação de seu crédito, sob pena de ver sua pretensão fulminada pela prescrição.

No mesmo sentido, já decidiu este e. TJES:

[...]
3. A mera apresentação de petições sem indicação de bens penhoráveis não interrompe o prazo prescricional, sendo exigido impulso processual efetivo por parte do credor [...]
(TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001221-62.2013.8.08.0002, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 13/Mai/2025).

[...]
3. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003095-30.2002.8.08.0047, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 28/Feb/2025).

No caso, embora o apelante alegue ter realizado diligências e aponte a constrição de veículos em 2013, o histórico processual demonstra que a Fazenda foi cientificada da não localização efetiva de bens passíveis de satisfazer a execução em 20/05/2013. A partir desse marco, operou-se a suspensão de um ano prevista no art. 40 da LEF, finda em 20/05/2014.

Ainda que o Município tenha apontado a existência de restrição de circulação sobre veículos, estes jamais foram localizados ou apreendidos para garantir a execução, tendo sido inclusive leiloados pelo DETRAN em 2017 por sucateamento, fato de ciência do Exequente. Tais circunstâncias não resultaram em penhora efetiva, não se prestando, portanto, a suspender ou interromper o curso da prescrição. Ressalte-se que a mera restrição administrativa no sistema, sem subsequente penhora ou efetividade, não descaracteriza a inércia constatada.

Diante desse histórico, verifica-se que, embora o Município alegue ter atuado diligentemente, o processo ficou paralisado por longos períodos sem resultado útil, sendo inegável a ocorrência de inércia superior ao prazo prescricional de 5 anos após o fim da suspensão (termo final em 20/05/2019). A mera reiteração de pedidos ou a alusão a bens não localizáveis não constitui causa apta a suspender, ou interromper a prescrição intercorrente. Permitir o contrário significaria, na prática, transformar a obrigação em imprescritível, em desacordo com os princípios que regem a execução e a segurança jurídica.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária por não ter sido fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.